Tribunal: TJPA
Processo: 0007352-97.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007352-97.2018.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLIVARDO COUTINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Dano qualificado. Recurso do Ministério Público. Sentença absolutória. Ausência de provas incontestes de autoria. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que julgou improcedente a imputação do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP) em desfavor do réu.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de dano qualificado.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal produzida na fase judicial não é uníssona e segura para embasar um decreto condenatório, uma vez que um dos policiais militares não se recordou dos fatos e o outro possui interesse no desfecho do processo, em razão de sindicância administrativa relacionada ao ocorrido.

4. O laudo pericial constatou danos na viatura policial, mas não forneceu elementos conclusivos sobre a autoria do delito.

5. Diante da incerteza quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição é medida de rigor quando o conjunto probatório não é suficiente para fundamentar a condenação, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu o réu Olivardo Coutinho Junior da imputação da prática delitiva prevista no
art. 163, parágrafo único, do CPB
, pelo qual ele fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que, no dia 31.07.2016, por volta das 22h30, o réu, de forma livre e consciente, teria deteriorado uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, ao ser preso em flagrante pelos agentes públicos.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, do CPB
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Não se pode dizer que a materialidade e a autoria delitiva restam induvidosamente comprovadas, senão vejamos.

Em Juízo, a testemunha Edilson Luis Santana Monteiro, policial militar, não se recordou dos fatos.

Já a testemunha d Adriano Ferreira de Souza, policial militar, relatou que foram acionados para conter o réu, que havia invadido a residência de sua companheira ou ex-companheira, e quando colocaram-no no xadrez da viatura, ele começou desferir chutes, danificando-o. A testemunha enfatizou que o denunciado estava embriagado.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou o crime. Alegou que teve um desentendimento com sua esposa, que estava embriagado, que estava conversando com os policiais de dentro da residência de sua sogra, que os policiais exigiram que o declarante saísse da casa, que o declarante se recusou, que os policiais invadiram o imóvel e algemaram suas mãos e pés e o colocaram no interior da viatura, que os policiais passaram a agredir o declarante com um pedaço de pau, que era o próprio pedaço de pau que batia na viatura e que se alguém danificou a viatura foram os próprios policiais já que por diversas vezes eles bateram a porta da viatura tentando fechá-la. O denunciado negou ter chutado a porta da viatura, reafirmando que seus pés também estavam algemados.

O laudo pericial de ID 21478014 - Pág. 6 constatou desalinhamento da tampa do xadrez da viatura e quebra do forro interno, produzidos por ação mecânica externa,
sem, contudo, fornecer elementos conclusivos acerca da autoria do dano
.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

As provas testemunhais não são uníssonas e seguras para firmar um juízo condenatório
. Enquanto um dos policiais não se recordou dos fatos, o outro afirmou que o réu chutou a viatura.

Todavia, em relação a tal depoimento, asseverou o juiz
a quo: “Considerando que o policial supracitado foi alvo de sindicância em razão dos danos à viatura, é de se inferir que ele detém certo interesse no resultado deste processo, de modo que sua versão se torna mais frágil, embora plausível.”

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu sugere que os próprios policiais poderiam ter causado os danos ao veículo durante a contenção e condução.

Nesse cenário, tem-se uma situação de dúvida razoável quanto à autoria do delito, impondo-se a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
,
segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo. 2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar com base em acervo probatório frágil e dúbio. 3. Recurso ministerial conhecido e não provido.
(TJDFT - Acórdão 1426688, 0706372-33.2020.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição a medida mais justa, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025